Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENADA MÃE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENDIDO REGIME ABERTO. DESPROVIMENTO.
Apesar de a pena ser inferior a quatro anos e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, tratando-se de ré multirreincidente, impositiva a aplicação do regime inicial semiaberto, conforme compreensão do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, que está de acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
A pretensão à prisão domiciliar humanitária, por se tratar de mãe com filho recém-nascido, não interfere no regime prisional, que deve ser fixado com base no artigo 33 do Código Penal. A ré não está presa, de sorte que não é o caso, também, de requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária (art. 318 do CPP). Confirmada a condenação, poderá requerer a prisão domiciliar humanitária, perante o juízo competente, na forma do art. 117 da LEP. Trata-se de questão atinente ao cumprimento da pena, cuja competência é do juízo da execução penal.
Apelação desprovida.